Tribunal: TJDFT
Processo: 0700754-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA DISCUSSÃO. ABSOLVIÇÃO. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito de ameaça imputado ao réu, havendo dúvidas reais se os fatos narrados nos autos não se caracterizam como mera discussão entre os genitores de uma filha em comum. Aplica-se, na hipótese, o princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida.